Tribunal: TJDFT
Processo: 0730609-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REMISSÃO JUDICIAL CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I – Nos termos da jurisprudência, o reiterado descumprimento injustificado das condições impostas para a concessão da remissão como forma de suspensão do processo justifica a revogação do benefício, com a consequente retomada do processo de conhecimento para apuração da prática do ato infracional. Isso porque a decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que extingue o processo de execução da medida socioeducativa por descumprimento reiterado do acordo firmado por ocasião da remissão faz tão somente coisa julgada formal, dada a ausência de julgamento de mérito.
II – Recurso provido.